Tribunal: TJES
Processo: 5014254-18.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014254-18.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DA COSTA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5014254-18.2024.8.08.0012

APELANTE: RUAN DA COSTA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE CRIME, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E "OFENSAS MÚLTIPLAS". CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto em favor de Ruan da Costa Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 13 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão e 03 meses e 10 dias de detenção, além de 398 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 129, § 13º, art. 147, caput, e art. 157, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo ocorreu; (ii) verificar se a excludente de legítima defesa pode ser aplicada no crime de lesão corporal; (iii) estabelecer se houve ausência de dolo no crime de ameaça; (iv) analisar a tese de "ofensas múltiplas" por ânimos alterados; e (v) avaliar a adequação da condenação às provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo resta configurado, pois o conjunto probatório evidencia que o réu, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o celular da vítima, conforme narrado na denúncia, confirmado pela vítima em sede policial e judicial, e corroborado por testemunha e laudo de lesões corporais.

A legítima defesa não se aplica ao crime de lesão corporal, pois os meios empregados pelo acusado extrapolam o necessário para repelir suposta agressão injusta da vítima, não havendo elementos que comprovem a iminência ou a ocorrência de ofensa à integridade física do réu antes das agressões perpetradas.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta. As declarações da vítima demonstram que o acusado ameaçou matá-la, configurando o dolo necessário ao tipo penal previsto no art. 147, do Código Penal.

A tese de "ofensas múltiplas" decorrentes de ânimos alterados não encontra suporte probatório, sendo evidente que as condutas do réu foram unilaterais e pautadas em desígnio autônomo, culminando em lesões graves, ameaça concreta e subtração patrimonial.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sendo corroborada por provas materiais e testemunhais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de roubo exige a subtração de bem mediante violência ou grave ameaça, comprovada por conjunto probatório harmônico.

A legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não ocorre quando o agente excede os limites da proporcionalidade.

O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente do efetivo temor ou resultado lesivo.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova.

A tese de "ofensas múltiplas" não se aplica quando há dolo específico e desígnio autônomo nas ações delitivas do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso III; CP, arts. 25, 129, § 13º, 147, caput, e 157, § 2º-A, inciso I; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5014254-18.2024.8.08.0012

APELANTE: RUAN DA COSTA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
RUAN DA COSTA AZEVEDO
em face de Sentença (Id. 11264121) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, § 13º, art. 147,
caput
, e art. 157, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 398 (trezentos e noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 11264090) que, no dia 17 de maio de 2024, aproximadamente às 14h30m, em frente à residência localizada na Rua Cláudio Coutinho, nº 604, Bairro Flexal II, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima ELAINE CRISTINA RODRIGUES, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais (ID nº 47096823, página 22), ameaçou, por palavras e gestos, causar-lhe mal injusto e grave, bem como subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, Marca Motorola, modelo Moto G, pertencente à vítima.

Ressai que a vítima foi até a casa do denunciado pegar seus respectivos pertences pessoais, em razão da separação do casal. No local, Ruan se recusou a entregar os objetos e, na sequência, ameaçou a vítima ao mostrar uma arma de fogo e dizer que iria matá-la, após o que desferiu diversos golpes contra a vítima com a referida arma, bem como desferiu socos contra o rosto, tronco e membros de Elaine. Aproveitando-se das agressões e ameaças previamente perpetradas, as quais diminuíram a possibilidade de resistência da vítima e em designio subjetivamente desvinculado, o denunciado subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular. Registre-se, ainda, que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I, II e III, art. 7º, incisos I e II, e art. 40-A, todos da Lei 11.340/06, eis que, por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula: a) a absolvição em relação ao crime de roubo, ante a ausência de crime; b) o reconhecimento da legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal; c) o reconhecimento de que o apelante agiu sem dolo; d) o reconhecimento da inexistência do crime de ameaça e; e) o reconhecimento de que ocorreu na hipótese “ofensas múltiplas” em razão dos ânimos alterados.

N
o tocante ao crime de roubo
, sustenta a Defesa que não consta na denúncia narrativa em relação ao crime de roubo e que tampouco a vítima atribuiu tal conduta ao réu, razão pela qual pugna pela absolvição de Ruan.

Ora, consta na exordial acusatória (Id. 47982997) o seguinte:
“
(...) Aproveitando-se das agressões e ameaças previamente perpetradas, as quais diminuíram a possibilidade de resistência da vítima e em desígnio subjetivamente desvinculado,
o denunciado subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, Marca Motorola, modelo Moto G de propriedade de ELAINE
. (...)”.

Na esfera inquisitorial, a vítima declarou que
“(...)
Ruan tomou o telefone da declarante e se recusa a devolv
er o
telefone
da marca Motorola modelo moto G, que a declarante não sabe informar o IMEI do aparelho; (...)”. [I
d.
47096823,
pp.
09/10
)
.

Em Juízo (Id.11264115, mídia anexa), a vítima declarou que,
após ter sido agredida pelo acusado, este subtraiu o seu aparelho celular. Disse, ainda, que,
durante as agressões, o
aparelho
celular caiu no chão,
sendo que o acusado o pegou e se
recusou a devolv
ê-lo
.

Ouvida na qualidade de informante, Elzeline Conceição Rodrigues, genitora da vítima, declarou em Juízo (mídia anexa) que
o acusado
pegou o telefone celular da vítima e não entregou; que a genitora da vítima entregou em outro dia.

Destaque-se, ainda, que a subtração foi precedida de agressões físicas graves, como golpes com arma de fogo e socos, conforme o Laudo de Lesões Corporais (Id. 47096823, p. 22).

Desta feita, ao reverso do que afirma a Defesa, a peça acusatória descreve expressamente que o denunciado, aproveitando-se das agressões e ameaças, subtraiu o celular da vítima. Outrossim, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, a vítima confirmou que o denunciado tomou o aparelho celular e se recusou a devolvê-lo, havendo conjunto probatório robusto no sentido de que a subtração ocorreu mediante violência e ameaça, configurando o crime de roubo.

Em relação ao
crime de lesão corporal
(art. 129, § 13º, do Código Penal), a Defesa postula a absolvição, com base na excludente de legítima defesa.

Ora, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Lesões Corporais (Id. 47096823, p. 22).

Em relação à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que impediu a vítima de adentrar na residência, mas que não a agrediu; que a vítima tentou entrar na residência e segurou a vítima e tentou levá-la para fora; que a vítima escorregou em um “lodo” e ele também; que caiu sobre a vítima; que viu que a vítima estava com um hematoma; que não pegou o celular da vítima; que não tinha arma de fogo; que só estava com o estojo que utiliza em sua barbearia contendo máquina e tesoura.

Por sua vez, em sede policial (Id. 47096823, pp. 09/10), a vítima declarou que
“
foi até a casa do ex-companheiro para pegar seus pertences; que a noticiante estava com a chave da casa e o tinha avisado que iria pegar seus pertences; que Ruan chegou na casa e disse que não iria entregar e disse para que a declarante voltasse a noite, que a declarante não poderia voltar a noite em razão de ter que ir para a escola;
que Ruan, de posse de uma arma de fogo, disse que iria mat
á
-la e logo após começou a agredir a noticiante com a arma de fogo e desferiu socos no rosto e em outras partes do corpo; que a declarante foi perseguida pelo quintal e que foi agredida novamente deixando lesões no rosto, costas e no dedo mindinho do pé esquerdo e nas costas
, que vizinhos presenciaram as agressões contra a declarante (...)”
.

Ao ser ouvida em Juízo (Id. 51471297, mídia anexa), a vítima confirmou toda a versão apresentada perante a autoridade policial, havendo declarado
que sofreu agressões; que o réu lhe desferiu socos no rosto e no corpo, além de puxões de cabelo e coronhada com arma de fogo; que não sabe se a arma é réplica ou verdadeira; que foi agredida com arma; que caiu no chão; que a sua mãe entrou na briga para separar e também caiu e se machucou; que pegou uma pedra para se defender; que acha que passou de raspão no acusado.

Ouvida na qualidade de informante, Elzeline Conceição Rodrigues, genitora da vítima, declarou em Juízo (Id. 51471297, mídia anexa) que
“
o acusado agrediu a vítima com socos; que
viu quando
o réu apont
ou
a arma de fogo contra a vítima
”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado.

Nesse prisma, é de se destacar que o Laudo Pericial (Id. 47096823, p. 22) descreveu as seguintes lesões na vítima: equimoses arroxeadas confluentes em hemiface direita, ocupando área de aproximadamente 8x4cm, com edema local; equimose arroxeada com cerca 4x3cm em hemifronte direita; equimose avermelhada com cerca de 3x3cm em região escapular esquerda; escoriações avermelhadas de formatos irregulares e inespecíficos em regiões escapulares; escoriação avermelhada discreta em quinto dedo do pé esquerdo.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor que agrediu a vítima e, em seguida, subtraiu o celular desta, recusando-se a devolvê-lo.

Desta feita, ainda que o réu tenha sofrido lesões provocadas num contexto de agressões mútuas, não há elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a mesma.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

À luz de tal quadrante, a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório em relação ao crime de lesões corporais com base na excludente da legítima defesa.

Superada tal aresta, a Defesa postula a absolvição
quanto ao crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal),
ante a ausência de dolo.

Ora, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo”. (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

No caso vertente, a vítima declarou que o acusado a ameaçou de morte, de modo que tal assertiva tem idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Por fim, a tese de “ofensas múltiplas” decorrentes de ânimos alterados, levantada pela Defesa, carece de sustentação jurídica e probatória no presente caso.

Isto porque as condutas do réu foram unilaterais, iniciando com a recusa em devolver os pertences da vítima e culminando em agressões físicas graves, ameaças com arma de fogo e a subtração de um bem alheio (celular). Assim sendo, a sequência de atos revela um comportamento de dolo específico, e não meras reações intempestivas ou desentendimentos mútuos.

À luz de tal panorama, é de se pontuar que agressões no contexto de violência doméstica não podem ser trivializadas como “ofensas múltiplas”, especialmente quando há evidências claras de lesões graves, ameaça concreta e subtração patrimonial, configurando desígnio autônomo em cada um dos crimes praticados. Não há elementos que justifiquem ou minimizem a gravidade das ações, devendo o réu ser responsabilizado integralmente pelas práticas delitivas que lhe foram imputadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO-LHE

PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)